Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
Crime de roubo comprovado pela confissão do acusado, corroborada pelas declarações da vítima e do policial. Crime de associação criminosa comprovado pelos depoimentos das testemunhas, aliados às declarações do policial e ao relatório de investigação, demonstrando que os réus se associaram, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar crimes, especialmente roubos circunstanciados pelo uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, em desfavor de transportadores de carga.
Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

Apelos parcialmente providos para reduzir as penas.